Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-02.2014.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001653-02.2014.811.0087
RECORRENTE (S): JOSE ADEMIR TESK
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ADEMIR TESK com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 39939456):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - VALIDADE DA CLÁUSULA DE FIANÇA RECONHECIDA - APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PARCIALMENTE PROVIDOS POR MAIORIA - APENAS PARA SANAR OMISSÃO E ANALISAR PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E AFASTÁ-LA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - SEGUNDOS EMBARGOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO - ART. 942 CPC - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
É válida a cláusula contratual que prevê a renovação da fiança com a prorrogação automática do contrato principal, máxime se não houve exoneração da fiança nos moldes do artigo 835, do Código Civil.
Não são cabíveis danos morais quando lícita a inscrição do nome do fiador nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de obrigação devida, assumida em decorrência do contrato.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
A técnica de ampliação do julgamento, prevista pelo artigo 942 do CPC, não se aplica ao caso em que, provida a apelação por unanimidade, posteriormente há julgamento não unânime em sede de embargos de declaração, que, parcialmente providos para sanar omissão, não tem o condão de gerar efeitos infringentes e não alteram o resultado do julgamento da apelação.”. (ED 0001653-02.2014.8.11.0087, DESA. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 942 do Código de Processo Civil, ao argumento de que é cabível a técnica de julgamento ampliado quando do julgamento dos embargos de declaração, haja vista que embora a apelação tenha sido provida de forma unânime, no julgamento dos embargos o apelo passou a ser desprovido por maioria.
Recurso tempestivo (ID 43790956).
Contrarrazões (ID 46469499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 942 do Código Processo Civil, os Recorrentes alegam que é cabível a técnica de julgamento ampliado em qualquer hipótese de resultado não unanime de julgamento da apelação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV